Tribunal: TJBA
Processo: 8025600-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025600-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAMOREH PARTICIPACOES LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE CARVALHO MACEDO E SILVA, ANDRE LUIZ OLIVER DE MATOS

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO PERNAMBUCO

Advogado(s)
:
JURACY BARRETO TORRES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegações de cerceamento de defesa e reconheceu a suficiência da prova documental para o julgamento antecipado da lide, além de confirmar a natureza jurídica de condomínio do recorrido.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da alegação de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio; e (ii) saber se houve omissão quanto ao reconhecimento da natureza jurídica do recorrido, diante do seu registro como associação privada na Receita Federal.

III. Razões de decidir
O acórdão embargado abordou expressamente a ausência de prejuízo processual decorrente do julgamento antecipado, reconhecendo a suficiência das provas documentais constantes nos autos.
Quanto à alegada omissão sobre a natureza jurídica do recorrido, foi destacado que documentos apresentados atestam a constituição e funcionamento como condomínio, conforme convenção registrada em cartório e atas de assembleias.
Concluiu-se que os embargos foram manejados com nítido intuito de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado por meio deste recurso.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8025600-97.2022.8.05.0001.1.ED, tendo, como Embargante,
RAMOREH PARTICIPACOES LTDA – ME
E HEROMAR ANDRADE MARINHO
e, como Embargado,
CONDOMINIO EDIFICIO PERNAMBUCO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termo
s do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA